Tribunal: TJDFT
Processo: 0706470-38.2022.8.07.0010
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Ementa: Direito penal e processo penal. Apelação. Furto simples. Contexto de violência doméstica. Provas testemunhais e confissão espontânea. Sentença mantida pelos próprios fundamentos. Apelo não provido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação criminal interposta contra a sentença proferida pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Santa Maria, que julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou o apelante como incurso nas penas do art. 155, caput, do Código Penal, no contexto de violência doméstica, bem como julgou extinta a punibilidade quanto ao crime de ameaça e à contravenção de vias de fato, com base no art. 107, inciso IV, c/c art. 109, inciso VI, art. 115 e art. 117, inciso, todos do Código Penal.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há provas suficientes para a condenação do réu no crime de furto simples, bem como analisar se a fração da exasperação da pena base na primeira fase deveria ser considerada como de 1/6 (um sexto) ao invés de 1/8 (um oitavo) da diferença entre a pena mínima e máxima, pois só haveria uma circunstância judicial negativa.
III. Razões de decidir
3. Em se tratando de violência doméstica, a palavra da vítima apresenta especial relevo nos crimes cometidos no âmbito doméstico e familiar, notadamente quando corroborada pelo conjunto probatório dos autos. Ressalte-se que tais delitos são cometidos, em regra, na esfera de convivência íntima, razão pela qual o testemunho da vítima pode servir de base para a condenação, sobretudo quando não há razão para ser desacreditado, se congruente e seguro.
4. Sobre o critério adotado pelo julgador para a fixação da pena base, por ocasião da primeira fase de individualização da pena, impende salientar que não foi estabelecido no Código Penal, em seu art. 59, nenhum parâmetro objetivo de natureza matemática, que imponha ao julgador a utilização de determinados percentuais visando o aumento da pena, devendo tal majoração ocorrer à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, dentro da margem de discricionariedade conferida pela norma legal ao magistrado. Ainda que o julgador possa se valer da aplicação de frações sobre a pena-base ou sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, não possui o acusado o direito subjetivo à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial.
IV. Dispositivo
5. Apelação conhecida e, no mérito, não provida.